Tribunal: TJDFT
Processo: 0700766-40.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700766-40.2022.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PRESENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em que se pretende a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora. 2. Na origem, a parte autora (48 anos) relatou ser portadora de lesão renal grave, decorrente de acidente ofídico (picada de cobra), razão pela qual necessita fazer 3 sessões semanais de hemodiálise. As referidas sessões são realizadas no Hospital Universitário de Brasília, onde permanece internado, porque não possui condições de suportar os custos financeiros do transporte de sua residência (zona rural na Região Administrativa do Paranoá) para o local onde serão realizadas as sessões. Ou seja, sem o transporte especial será impossível a continuidade do tratamento e a desospitalização, porque não possui renda para realizar o trajeto por outro meio. Por fim, informou que o Distrito Federal se recusa a realizar seu transporte. O pedido de tutela de urgência foi deferido, assegurando ao paciente a realização do transporte digno. 3. A interferência do Poder Judiciário no atendimento da rede pública de saúde, ocorre somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal em seus arts. 6o e 196 e seguintes. 4. Nesse ponto, verifico que o ente Distrital tem se mostrado negligente no atendimento de pacientes carentes que são submetidos a tratamento semanal de hemodiálise e que não podem se submeter ao transporte público por inúmeros aspectos pessoais. A exemplo, cito precedentes da 3a Turma Recursal, que apontam que entre março de 2021 e fevereiro de 2022, foram julgados nada menos que 9 recursos inominados em situação de similaridade. Ou seja, sem a interferência do Poder Judiciário permanecerá a situação de atendimento de um número ínfimo de pacientes e prejuízo para toda um coletivo que se encontra nessas condições. 5. Restou demonstrado nos autos situação no mínimo peculiar e por demais onerosa ao Estado, que é impossibilidade de desospitalização de um paciente porque ele não tem condições econômicas de continuar o tratamento de hemodiálise fora da internação hospitalar. Nesse sentido o relato do médico assistente: “... já de alta da clínica médica, mantido internado, pois reside em área rural e não possui meios de transporte para a diálise. Paciente já possui vaga fixa de hemodiálise no HUB [...]” (ID 124003487 - Pág. 1). Enquanto isso, permanece ocupado o leito da unidade ambulatorial do Hospital da Região Leste (Hospital Regional do Paranoá – ID 124003487 - Pág. 3). Ainda com relação às condições pessoais do paciente, há o reconhecimento por parte do Distrito Federal da indisponibilidade de transporte próprio da parte autora de sua residência até o HUB (62 Km de distância) ou para outra Clínica localizada em Sobradinho (86 Km de distância), conforme ID 127484728. Por último, registra-se o fato de que o paciente, ora agravado, também é acometido de patologia psiquiátrica. 6. É possível dizer, sem maior conhecimento, que a alta hospitalar, nesse caso, implica no retorno do paciente para a rede pública de saúde pela porta da emergência e com risco de vida. Também que a manutenção do paciente internado em leito hospitalar no Paranoá, com descolamentos sabe-se lá como até o HUB na Asa Norte 3 vezes por semana, indica alto custo econômico e social, sem que se vislumbre, no momento, outras opções menos onerosas ao Estado e penosas ao paciente. 7. Nesse contexto, tenho que se encontram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, porque a probabilidade do direito decorre dos inúmeros precedentes do órgão Colegiado a que este Juiz se encontra vinculado, além da urgência da medida, decorrente do especial quadro de saúde do paciente, da necessidade de sua desospitalização e dos altos custos envolvidos. 8. É o caso, portanto, de confirmação da decisão agravada. 9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 11. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários, tendo em vista que, nos termos da Súmula 421 do STJ, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público a que pertença.” A parte recorrente aponta ofensa ao artigo 134, §§2o e 3o, da Constituição Federal diante da autonomia funcional, administrativa e orçamentária concedida às Defensorias Públicas estaduais pelas emendas constitucionais 45/04, 74/13 e 80/14. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa previsão legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário 1.140.005 (tema 1.002), conforme transcrição abaixo: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018). Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do curso processual é medida que se impõe em razão de expressa determinação do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 1.140.005/RJ. Determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito